Tribunal: TJMT
Processo: 1038884-63.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038884-63.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE LIMA - CPF: 580.953.141-53 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0052-63 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA, E RECONHECEU A LICITUDE DO EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CREDITO RMC – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - Restando demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por MARIA ROSA DE LIMA, contra BANCO BMG S.A, que inconformado com a decisão monocrática da Apelação nº 1038884-63.2021.8.11.0002, que reconheceu a licitude da contratação do empréstimo consignado efetuado via cartão de credito - RMC.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriado” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu o cancelamento do contrato em empréstimo via cartão de credito-RMC, com devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, com juros incidentes a partir da data de cada desconto indevido.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancária requerida ao pagamento de danos morais.

O banco réu foi citado e apresentou contestação, esclarecendo que houve contrato celebrado entre as partes.

Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

'Pois bem, analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é

medida que se impõe.

Isso porque logrou êxito o requerido em demonstrar que a relação jurídica havida entre as partes sempre se deu em virtude da contratação e utilização de um cartão de crédito consignado e em razão da requerente ter realizado saques de valores nessa modalidade, conforme se observa do Termo ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan, solicitação de saque via cartão de crédito, autorização para desconto em folha de pagamento e extratos de pagamento no ID 89322627.

Ainda no ID 89322630, ID 89322629 e ID 89322634, a requerida juntou áudio da qual a atendente do Banco Pan informou a autora da existência de limite e disponibilização do crédito, informando ainda os encargos referente a transação, bem como a sua anuência quanto ao interesse de sacar o crédito disponibilizado.

(...)

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais formulados pela autora e em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Ainda, condeno a requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora, com fundamento no artigo 85,

caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.'

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo: (i) restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco apelado, já que não lhe prestada informação adequada; (ii) que a contratação ocorreu com vício de consentimento, pois acreditou está realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC; (iii) que os pagamentos não produzem qualquer efeito no saldo da dívida, tornando-a eterna; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a instituição bancária ao pagamento de danos materiais e morais. (v) por fim, requereu a revogação da sua condenação em litigância de má fé, aduzindo que não reconhece a contratação, e que apenas agiu no seu exercício do direito de ação.

Após analise dos autos, a apelação foi desprovida monocraticamente, com a seguinte ementa:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.'

Ainda insatisfeita a parte autora/apelante apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo que; (i) a empresa apelada lhe impôs produto financeiro adverso; (ii) que a cobrança esta eivada de nulidade; (iii) que a responsabilidade da financeira/agravada é objetiva; (iv) que existe dano moral e material, aplicáveis ao presente caso; (v) por fim, aduziu que não nega a contratação de produto financeiro junto a parte adversa. Ao contrário, afirma que contratou e que recebeu valores, mas o produto bancário imposto foi diverso do pretendido; (vi) que não agiu com dolo, razão pela qual acredita que a litigância de má fé não possui fundamento; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a instituição bancária ao pagamento de danos materiais e morais; (viii) por fim, requereu a revogação da sua condenação em litigância de má fé.

Apresentada contrarrazões pugnado pelo desprovimento do Agravo Regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por MARIA ROSA DE LIMA, contra BANCO BMG S.A, que inconformado com a decisão monocrática da Apelação nº 1038884-63.2021.8.11.0002, que reconheceu a licitude da contratação do empréstimo consignado efetuado via cartão de crédito - RMC.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

'Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou TERMO DE ADESÃO DE CONTRATO DE CREDITO CONSIGNADO (id. 176607788 - Pág. 2).

Assinou os termos de saque via cartão de credito (id. 176607788 - Pág. 4).

Assinou a autorização para desconto do valor mínimo do cartão junto ao seu beneficio previdenciário (id. 176607788 - Pág. 5).

Friso que os contratos estão devidamente assinados, bem como houve a juntada do comprovante de pagamento, realizado diretamente na conta bancaria de titularidade da própria parte apelante.

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vicio de consentido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. Nº 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto à alegação de eternização da divida, esclareço que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Friso que os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Assim, ao contrário das alegações recursais, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Por fim, quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, APELAÇÃO Nº 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)'

Ainda,

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.' (TJMT, RECURSO INOMINADO Nº 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, conheço do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil."

Ainda, reforçando a fundamentação da decisão monocrática do Recurso de Apelação ora guerreada, esclareço que a sentença de piso pontuou que: “a requerida juntou áudio da qual a atendente do Banco Pan informou a autora da existência de limite e disponibilização do crédito, informando ainda os encargos referente a transação, bem como a sua anuência quanto ao interesse de sacar o crédito disponibilizado”.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023